Tribunal: TJDFT
Processo: 0028387-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028387-94.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CHRISTIAN MONTALVAO E SILVA, PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS RECORRIDOS: ANTONIO CARLOS MORGADO, CALCADOS ANDREA LTDA - EPP, KARLA ANDREA MEIRA MORGADO, LUIS PAULO COSTA, MADAIR DE OLIVEIRA COSTA, MARIA NIVA DE AZEVEDO ARAUJO, ESPÓLIO DE GUI EDUARDO, REPRESENTADO POR MARIA NIVA DE AZEVEDO ARAÚJO, SHIRLEY BATISTA SOARES, JBM CHURRASCARIA LTDA - ME, SHIGUERU SUMIDA, JANINE MALTA MASSUDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60135398, negou seguimento ao recurso especial, em virtude da conformidade entre o aresto impugnado e a tese consolidada no Tema 1.076 do STJ, e remeteu as demais questões vertidas no especial e no apelo extremo às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao reclamo (ID 78853984 – p. 5/10). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, considerando que o assunto agitado no extraordinário corresponde aos Temas 424 (ARE 639.228) e 895 (RE 956.302), ambos da sistemática da repercussão geral (ID 78853984 – p. 147/149). Acerca da tese fixada no RE 956.302 (Tema 895), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria vazada nas razões recursais não gira em torno da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito, assunto delimitado no precedente. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento no citado paradigma, cuja repercussão geral foi afastada pelo STF, por se tratar de questão infraconstitucional (Rel. Ministro MIN. EDSON FACHIN Dje 16/6/2016). No que se refere ao Tema 424, o STF igualmente afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 639.228, o que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031